Tribunal: STF
Processo: ARE 1378308
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS - REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Os valores referentes aos Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA devem compor a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.



    2. Precedentes do STJ e TRF4.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149; 153, III; e 195, I, b e c, todos da CF/1988. Sustenta que os valores referentes ao REINTEGRA não podem ser considerados como faturamento ou receita, para fins de tributação a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.



     



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



     



    O recurso não merece trânsito relativamente à alegada ofensa aos artigos indicados, na medida em que a matéria não está prequestionada. Com efeito, a aplicação da norma supostamente afrontada não foi debatida no acórdão impugnado.



    […]



    Logo, ausente o prequestionamento para admissão do recurso extraordinário, aplicáveis, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.



     



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Esta Corte entende que a controvérsia acerca da exclusão do REINTEGRA da base de cálculo de tributos federais, como o IRPJ, PIS, COFINS e a CSLL, é de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se:



     



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A PARTIR DO REINTEGRA. LEI 12.546/2011. ALCANCE PRETENDIDO PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. NATUREZA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 995.095-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



     



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. REINTEGRA. Custos tributários residuais. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.271.348-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator